Tribunal: STF
Processo: HC 221598
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (eDOC 11):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PEÇA ESSENCIAL. DECRETO PRISIONAL. 1. A ausência de peça essencial ao deslinde da controvérsia, qual seja, a cópia da decisão que decretou a prisão preventiva, mantida na sentença condenatória, não permite se proceda ao exame das insurgências apresentadas pela defesa, em razão de instrução deficiente do writ. 2. Agravo regimental improvido



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II, do CP, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, tendo sido mantida a prisão preventiva.



    Busca-se a concessão da ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente ou seja substituída por medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    A Sexta Turma do STJ indeferiu liminarmente o habeas corpus por ter sido instruído sem os documentos necessários à análise da controvérsia.



    Nesse contexto, é incabível o pronunciamento do STF sobre o tema.



    Calha enfatizar que o Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias: 



    Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016) 



     



    A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/10/2016) 



     



    A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/09/2016) 



     2. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 1º de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente